Tribunal: TJES
Processo: 5004292-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004292-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAGNO JOSE CHIERICI LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Magno José Chierici Laurindo
e
Acyr Baptista Laurindo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha-ES (ID 1313459) que, nos autos dos
embargos à execução
(nº 0000262-72.2019.8.08.0005) requerida pelos recorrentes em desfavor do
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A)
, indeferiu o pedido de afastamento da penhora efetuada no imóvel dado em garantia nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000480-37.2018.8.08.0005.

Em suas razões recursais (ID 1501999), os executados sustentam, em síntese, que:
i)
devem ser mitigados os efeitos taxativos do art. 1.015 do CPC/2015 a fim de admitir o presente recurso, pois o pequeno imóvel rural, fonte de sustento da família, corre risco de ir a leilão, considerando que o juízo da execução já ordenou a avaliação do bem;
ii)
a prova de que o imóvel é utilizado pela família para trabalho e sustento é o próprio contrato executado, que é um fomento de atividade agrícola agropecuária;
iii)
ao apreciar caso idêntico, da mesma família agravante, sobre o mesmo imóvel, em decisão do mesmo juízo de piso (Apiacá-ES), o eminente Des. Manoel Alves Rabelo atribuiu efeito suspensivo ao AI nº 5003833-10.2021.8.08.0000, a fim de afastar os efeitos da penhora no imóvel litigioso;
iv)
o
periculum in mora
também se evidencia diante da ordem de pagamento de perícia para avaliar o valor do imóvel que é impenhorável;
v)
o imóvel penhorado é uma propriedade rural inferior a 04 (quatro) módulos rurais da região – em Apiacá-ES, cada módulo fiscal possui 30ha –, sendo que o valor do empréstimo executado não foi usado para a aquisição do bem, mas para fomento da atividade agrícola;
vi)
de acordo com o precedente vinculante firmado pelo STF, no ARE-Agr nº 1.038.507 (Tema nº 961), de observância obrigatória (arts. 926 e 927 do CPC/2015), mesmo se for indicado como garantia hipotecária (exceção prevista no art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90), a Constituição da República garante a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, inciso XXVI);
vii)
com base na tese fixada pelo Pretório Excelso, mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia ou que a família tenha outros imóveis, ou mesmo quem nem lá resida, em se tratando de pequena propriedade rural usada para sustento da família, e sendo a dívida contraída para fomento da atividade produtiva, essa propriedade é impenhorável, devendo ser negado e afastada qualquer pedido de constrição sobre ela;
viii)
o executado reside e precisa desta propriedade rural para sustentar sua família, sendo que somente uma parte da unidade familiar (e não toda ela) reside no Centro de Apiacá-ES, na Ladeira Maria Ortiz, 12, Centro – Apiacá/ES, e mesmo residindo na zona urbana, esta parte da família trabalha no imóvel rural, e isso não afasta a impenhorabilidade;
ix)
o banco exequente não impugnou o fato de o imóvel ser utilizado pela família executada para atividade agropecuária;
x)
segundo o STJ, o banco é detentor do ônus de provar que as dimensões e características do imóvel não lhe geram impenhorabilidade (AgInt no REsp nº 1.826.806/RS);
xi)
em razão da presunção
juris tantum
em favor do pequeno proprietário rural, transfere-se ao exequente o encargo de demonstrar que não há exploração familiar da terra, para afastar a hiperproteção da pequena propriedade rural;
xii)
a decisão objurgada é nula por não ter observado o precedente vinculante do STF;
xiii)
há excesso de execução, pois, além da gradação legal do artigo 835, não deve ser posta restrições sobre os imóveis, até mesmo pela comparação dos valores cobrados e valores dos bens, além de que este contrato possui outras garantias;
xiv)
faz jus à gratuidade da justiça, sendo, por isso, isento do preparo recursal.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada e, com isso, determinar o imediato desbloqueio do imóvel constrito e reconhecer a desnecessidade de sua avaliação, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo.

Em sede de cognição sumária (ID 1555137), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada e, com isso, determinar a retirada da penhora do imóvel implementada nos autos da ação executiva nº 0000480-37.2018.8.08.0005, que foi objeto dos embargos à execução nº 0000262-72.2019.8.08.0005, até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões (ID 1946501), o banco agravado requer o desprovimento do recurso, alegando, resumo, que:
i)
o imóvel objeto da penhora possui área muito superior aos 04 (quatro) módulos fiscais;
ii)
foi realizada na respectiva ação de execução nº 0000480-37.2018.8.08.0005 a penhora de 1 (hum) alqueire e meio do imóvel rural denominado Capoeirão, com área de 1.621.140 m2 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil cento e quarenta metros quadrados), registrado no RGI de Apiacá sob matrícula nº 97, do livro 2, tornando insustentável a tese dos agravantes no sentido de ser o imóvel penhorado uma pequena propriedade rural;
iii)
a mencionada decisão de concessão de efeito suspensivo proferida no Agravo de Instrumento de nº 5003833-10.2021.8.08, que discute penhora realizada na execução de título extrajudicial nº 0000243-66.2019.8.08.0005, se refere a imóvel diverso do que ora se discute, não podendo servir de parâmetro;
iv)
os agravantes são donos de uma infinidade de imóveis e de automóveis, o que demonstra que não são pobres no sentido da lei, portanto, não fazem jus à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça;
v)
o banco agravado logrou êxito em localizar 20 (vinte) imóveis, sendo pelo menos 15 (quinze) deles terras rurais, e mais 05 (cinco) automóveis de propriedade dos agravantes, o que, deveras, por si só, já faz cair por terra as alegações de que vivem do “pouco” que produzem em sua propriedade rural;
vi)
consoante se extrai do site da Embrapa o módulo fiscal na cidade de Apiacá/ES equivale a 30ha, de modo que a propriedade rural em discussão sequer se enquadra como pequena propriedade rural, haja vista que suas medidas são superiores a 160ha, ou seja, muito maior do que os 04 (quatro) módulos fiscais exigidos para o seu enquadramento como pequena propriedade rural;
vii)
no presente caso não há nenhum indício de que o imóvel seja explorado/trabalhado pelo agricultor e sua família como meio de subsistência do núcleo familiar;
viii)
extrai-se da fl. 20 do ID nº 1437388 a existência de contrato de arrendamento de uma das propriedades rurais do segundo Agravante, Sr. Acyr;
ix)
embora os recorrentes frisem que a tese do Tema 961 preveja ser possível o reconhecimento da impenhorabilidade mesmo que o devedor fosse proprietário de mais de um imóvel, essa condição se limita à hipótese em que os imóveis sejam contíguos/contínuos, com inscrições imobiliárias diferentes mas que formam uma só propriedade rural, o que não é o caso dos autos;
x)
o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tem o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar.

Após a Secretaria de Câmara certificar que as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente pelo banco agravado (ID 1947152), os recorrentes solicitaram que seja presumida a veracidade dos fatos narrados, os quais foram comprovados por diversos elementos probatórios e se tratam de direitos patrimoniais disponíveis (ID 1958505).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Magno José Chierici Laurindo
e
Acyr Baptista Laurindo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha-ES (ID 1313459) que, nos autos dos
embargos à execução
(nº 0000262-72.2019.8.08.0005) requerida pelos recorrentes em desfavor do
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A)
, indeferiu o pedido de afastamento da penhora efetuada no imóvel dado em garantia nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000480-37.2018.8.08.0005.

Inicialmente, há que se
acolher a
preliminar
suscitada pelos agravantes de
não conhecimento das contrarrazões recursais
, as quais foram apresentadas pelo banco agravado
intempestivamente
.

Com efeito, a instituição financeira recorrida foi intimada, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento, em 22/10/2021 (ID’s 1836066, 1836065 e 1712016), para apresentar as contrarrazões, entretanto somente veio a juntá-las aos presentes autos eletrônicos em 11/12/2021, isto é, em momento bem posterior ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, tanto que a Secretaria de Câmara certificou a intempestividade das contrarrazões no dia 04/12/2021 (ID 1922390).

Destarte, como o banco agravado somente protocolou eletronicamente as contrarrazões em prazo superior ao período de 15 (quinze) dias úteis a contar da sua intimação,
referidas contrarrazões e os documentos que a acompanham não devem ser conhecidos por esta instância revisora
. Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim também concluiu, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA, ART. 373, §1º, CPC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DIABÓLICA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 06/2012 TJ/ES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A intimação para apresentação das contrarrazões fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 31/08/2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 1º/09/2020, por força do disposto no art. 224, §2º, do CPC. Nos termos do art. 31, III, do Ato Normativo nº 88/2020 deste e. TJES, a contagem do prazo processual de 15 (quinze) dias úteis teve início no dia 28/09/2020, de forma que afiguram-se intempestivas as contrarrazões apresentadas no dia 04/11/2020. Preliminar
ex officio
de não conhecimento das contrarrazões.
2. (...).” (AI nº 0004224-76.2020.8.08.0035, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 18/05/2021, TJES).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS
PENSÃO POR MORTE SERVIDOR DIVORCIADO NÃO COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL INDÍCIOS DE CONCUBINATO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO POR MENOR IMPÚBERE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.
1. As contrarrazões foram apresentadas de modo intempestivo, portanto, não devem ser conhecidas.
2. (...).” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 029209000032, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021).

Por tais considerações,
acolho a preliminar
suscitada pelos recorrentes e, consequentemente,
não conheço das contrarrazões recursais e dos documentos que a acompanham
.

Superada esta questão, observa-se que o preparo não foi recolhido, em virtude de os agravantes terem postulados a gratuidade da justiça, considerando a declarada hipossuficiência econômica de ambos (ID 1502007), o que, ao lado da comprovação de que o executado Acyr é pessoa idosa e adoentada, com diversas despesas médicas, retirando seus recursos do benefício de aposentadoria e do pouco que produz na propriedade rural, estando com diversas restrições em cadastro de devedores, situação semelhante a do seu filho e executado Magno, é suficiente para deferir a benesse nesta fase recursal, sendo, portanto, desnecessário comprovar o recolhimento do preparo (arts. 98, § 1º, inciso VIII, e § 5º, 99, § 7º, e 1.007, § 1º, ambos do CPC/2015).

Mesmo que fosse possível examinar a impugnação ofertada pelo banco agravado, não vejo motivos para alterar o meu convencimento acerca da questão, especialmente porque a quantidade de imóveis e móveis de propriedade dos recorrentes já fora objeto de avaliação desta julgadora antes de chegar a conclusão pelo deferimento da benesse.

Como dito anteriormente, a despeito de os agravantes realmente possuírem considerável quantidade de imóveis e móveis, a grave condição de saúde de um deles e a delicada situação financeira em que se encontram, com diversas execuções desfavoráveis, bens penhorados e nomes inscritos em cadastros de devedores, não tornam leviano supor a real possibilidade de necessitarem da gratuidade da justiça para poderem discutir o direito invocado, ao menos, nesta instância revisora.

É importante frisar, neste ponto, que o benefício da gratuidade da justiça está sendo concedido exclusivamente para os executados atuarem nesta instância revisora, considerando que as decisões que indeferiram a benesse no juízo
a quo
(ID 1502014) não foram oportunamente questionadas pelos devedores, sendo o presente agravo de instrumento utilizado exclusivamente para impugnar a decisão do juízo da execução que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito.

Ingressando no mérito do recurso, depreende-se dos elementos probatórios que o instruem que o Banestes S/A, ora agravado, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Magno José Chierici Laurindo, Acyr Baptista Laurindo – ora agravantes – e Espólio de Maria Ortiz Chierici Laurindo (nº 0000480- 37.2018.8.08.0005), alegando ser credor da importância líquida e certa de R$ 62.327,00 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e sete reais), oriunda da Cédula de Crédito Bancária emitida em 22/10/2012, com vencimento final prorrogado para 20/09/2018 (ID's 1502007 e 1502008), tendo os executados opostos embargos à execução (nº 0000262-72.2019.8.08.0005), afirmando, em apertado resumo, que houve excesso de execução (ID 1502000).

Durante o trâmite da ação executiva, fora determinada a penhora sobre imóvel rural de propriedade dos executados que foi dado em garantia no momento da celebração do título executivo, motivo pelo qual atravessaram petição nos autos dos embargos à execução solicitando que a constrição sobre o mencionado bem fosse retirada, especialmente diante do precedente vinculante firmado, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-AgR nº 1.038.507/PR (Tema nº 961).

Todavia, o juízo da execução indeferiu tal requerimento, sob o fundamento que, embora o tamanho da área penhorada pudesse cogitar a sua impenhorabilidade, na forma do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, referido bem não é o único de propriedade dos executados e estes não se desincumbiram do ônus que lhes cabia de demonstrar que o terreno é utilizado pela família, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelos devedores.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se o bem objeto da constrição patrimonial está revestido da impenhorabilidade que recai sobre a pequena propriedade rural produtiva.

De acordo com o disposto no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal,
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”
.

Na mesma linha do texto constitucional, o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, apregoa que é impenhorável
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”
, bem como o art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, prescreve que
“Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.”
.

Tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana, todavia enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90) a segunda objetiva assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família (art. 833, inciso VIII, do CPC/2015).

Na hipótese, os executados estão buscando
proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural
(art. 5º, inciso XXVI, da CF/88, c/c art. 833, inciso VIII, do CPC/2015), a qual exige o
preenchimento de 02 (dois) requisitos
, quais sejam:
i)
o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e
ii)
seja explorado pela família.

Como até o momento inexiste lei definindo o que seja
“pequena propriedade rural”
para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei nº 8.629/93, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, que, em seu art. 4º, inciso II, alínea “a”, atualizado pela Lei nº 13.465/2017, estabelece que a pequena propriedade rural é aquela cuja área tenha
“até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”
, sendo que o módulo fiscal é determinado em hectares em conformidade aos critérios previamente estipulados pelo INCRA, variando de município para município.

Especificamente a respeito da definição de pequena propriedade rural, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o ARE nº 1.038.507, estabeleceu que pouco importa a quantidade de terrenos que abarquem o local, se estes forem contínuos e a área total for inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, deve o bem ser considerado impenhorável, tendo, inclusive, fixado a tese vinculante, de observância obrigatória (art. 926 e 927 do CPC/2015), no sentido que
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Tema nº 961, STF).

No caso, conforme informaram os agravantes e segundo tabela encontrada no site da EMBRAPA, o módulo fiscal para o município de Apiacá-ES é de 30 (trinta) hectares, tendo o juízo da execução considerado, na decisão objurgada, que o imóvel penhorado
poderia
atender o requisito objetivo para se enquadrar como pequena propriedade rural, por aparentemente possuir área de até 04 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento, de modo que se valeu das circunstâncias de o imóvel supostamente não ser explorado e utilizado como residência familiar pelos agravantes, bem como destes possuírem diversos outros imóveis rurais, para indeferir o pedido de afastamento da penhora.

Em sede de cognição sumária, entendi prudente atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a manutenção da decisão objurgada antes do seu exame definitivo, tendo em vista o iminente risco de os executados perderem a posse do imóvel e terem que arcar com o valor da avaliação determinada pelo juízo
a quo
, bem como por ter aventado a possibilidade de acolher a pretensão recursal, já que caso similar havia sido assim decidido pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo (AI nº 5003833-10.2021.8.08.0000), além de existirem indicativos que o imóvel penhorado era objeto de trabalho pela família dos executados, sendo que as circunstâncias de possuírem outros imóveis, não residirem no local e terem dado este bem em garantia hipotecária para financiamento de atividade produtiva, a princípio, não retirarem a característica da impenhorabilidade assegurada pelo art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, e pelo art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não estão previstas no texto constitucional ou legal.

Todavia, desde aquela oportunidade, já havia deixado claro que no pronunciamento definitivo deste recurso me aprofundaria mais no exame dos elementos probatórios contidos nestes autos eletrônicos antes de tecer qualquer conclusão a respeito da possibilidade de penhora do imóvel rural de propriedade dos agravantes. E o olhar mais acurado das provas constantes nos autos
me fez chegar a conclusão diversa daquele pronunciamento primevo
, tendo em vista que
o imóvel rural penhorado não se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural
, o que, por si só, afasta as demais teses recursais.

De fato, ainda que o contrato entabulado entre as partes, que é o título executivo executado, tenha sido firmado para possibilitar que a família dos executados fomentassem a atividade agrícola e agropecuária no bem penhorado, consoante se observa do instrumento contratual, e que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha firmado o posicionamento no sentido que para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não é necessário que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia do executado e de sua família e nem que este seja o único imóvel rural do devedor (AgInt no AREspra 1735106/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, STJ / AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, STJ / ARE nº 1.038.507, STF),
se o imóvel rural não se enquadrar no conceito legal de pequena propriedade rural jamais poderá ser acobertado pelo manto da impenhorabilidade
,

Na hipótese, independentemente de a qual parte pertença o ônus probatório (art. 373 do CPC/2015), os documentos acostados aos autos da ação executiva e dos embargos à execução originários que foram colacionados ao presente agravo de instrumento pelos próprios recorrentes/executados evidenciam que
o imóvel rural
objeto da penhora
, denominado Capoeirão, possui área de 1.621.140m2 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, cento e quarenta metros quadrados)
, conforme registrado no RGI de Apiacá, sob a matrícula nº 97, do Livro 2, cuja certidão se encontra no ID 1502012, pag. 8.

Em que pese a penhora tenha recaído sobre apenas 01 (um) alqueire e meio deste imóvel rural, a fim de evitar o excesso de penhora, tendo em vista o valor cobrado na ação executiva originária, constata-se que a área total do bem em discussão é de 1.621.140m2 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, cento e quarenta metros quadrados),
montante bem superior a 04 (quatro) módulos fiscais no município de Apiacá-ES, que correspondem a quantia de 120ha (cento e vinte hectares), que, por sua vez, corresponde a 1.2
0
0.000m2 (
um milhão,
cento e vinte mil metros quadrados)
, tornando impossível o preenchimento do requisito da pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar, ainda, que, melhor examinando o sistema de acompanhamento processual deste Pje, observei que o bem penhorado na execução de título extrajudicial nº 0000243-66.2019.8.08.000, sobre a qual recaiu o efeito suspensivo no Agravo de Instrumento de nº 5003833-10.2021.8.08, de relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, foi o imóvel rural denominado “São Jerônimo e Seio do Abraão”, registrado no RGI de Apiacá sob matrícula nº 1752, do livro 2-G, de forma que a decisão ali proferida não pode servir de parâmetro para a resolução do presente recurso, o qual avalia a penhora efetuada na propriedade denominada “Capoeirão”, registrada no RGI de Apiacá sob matrícula nº 97, do livro 2.

Dessa forma, havendo prova nestes autos eletrônicos de que o imóvel objeto da penhora questionada não se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, afere-se que a decisão objurgada, que manteve a constrição patrimonial em pequena parcela daquele imóvel, não se reveste de inconstitucionalidade e de ilegalidade, muito menos houve desrespeito ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE-Agr nº 1.038.507 (Tema nº 961), eis que os agravados não demonstraram o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para alcançar a sua impenhorabilidade.

Em relação às demais matérias alegadas pelos agravantes, relacionadas ao excesso de execução e de penhora, observo que não foram objeto de apreciação pelo juízo da execução na demanda originária, não podendo seu debate ser realizado diretamente em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para, revogando a decisão que lhe atribuiu efeito suspensivo,
lhe
negar

provimento
, a fim de preservar a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural objeto de constrição na ação executiva originária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECER.
AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 5º, XXVI, DA CF/88, E NO ART. 833, VIII, DO CPC/2015. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE O IMÓVEL NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO LEGAL DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA SUPERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, CONSOANTE REGISTRO CARTORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1
)
Se as contrarrazões foram apresentadas intempestivamente, não há como conhecer das teses nela expostas e nem dos documentos a elas acostados.

2)
Os executados buscam a proteção na regra da impenhorabilidade da pequena propriedade rural (art. 5º, inciso XXVI, da CF/88, c/c art. 833, inciso VIII, do CPC/2015), a qual exige o preenchimento de 02 (dois) requisitos, quais sejam: i) o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e ii) seja explorado pela família.

3
)
Como até o momento inexiste lei definindo o que seja
“pequena propriedade rural”
para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem utilizado o conceito estabelecido na Lei nº 8.629/93, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária, que, em seu art. 4º, inciso II, alínea “a”, atualizado pela Lei nº 13.465/2017, estabelece que a pequena propriedade rural é aquela cuja área tenha
“até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”
, sendo que o módulo fiscal é determinado em hectares em conformidade aos critérios previamente estipulados pelo INCRA, variando de município para município.

4
)
Especificamente a respeito da definição de pequena propriedade rural, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao apreciar o ARE nº 1.038.507, estabeleceu que pouco importa a quantidade de terrenos que abarquem o local, se estes forem contínuos e a área total for inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização, deve o bem ser considerado impenhorável, tendo, inclusive, fixado a tese vinculante, de observância obrigatória (art. 926 e 927 do CPC/2015), no sentido que “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Tema nº 961, STF).

5
)
No caso, conforme informaram os agravantes e segundo tabela encontrada no site da EMBRAPA, o módulo fiscal para o município de Apiacá-ES é de 30 (trinta) hectares. Independentemente de a qual parte pertença o ônus probatório (art. 373 do CPC/2015), os documentos acostados aos autos da ação executiva e dos embargos à execução originários que foram colacionados ao presente agravo de instrumento pelos próprios recorrentes/executados evidenciam que o imóvel rural objeto da penhora, denominado Capoeirão, possui área de 1.621.140m2 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, cento e quarenta metros quadrados), conforme registrado no RGI de Apiacá, sob a matrícula nº 97, do Livro 2.

6
)
Em que pese a penhora tenha recaído sobre apenas 01 (um) alqueire e meio deste imóvel rural, a fim de evitar o excesso de penhora, tendo em vista o valor cobrado na ação executiva originária, constata-se que a área total do bem em discussão é de 1.621.140m2 (um milhão, seiscentos e vinte e um mil, cento e quarenta metros quadrados), montante bem superior a 04 (quatro) módulos fiscais no município de Apiacá-ES, que correspondem a quantia de 120ha (cento e vinte hectares), que, por sua vez, corresponde a 1.200.000m2 (um milhão, cento e vinte mil metros quadrados), tornando impossível o preenchimento do requisito da pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição da República, e no art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.